Tribunal: TJES
Processo: 5017247-32.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017247-32.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MELINA FERREIRA FERRARI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5017247-32.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
MELINA FERREIRA FERRARI

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação de conhecimento, na qual a autora afirma que solicitou, no dia 30/03/2023, o desligamento da energia de sua antiga residência localizada à Rua Romero Botelho, 433, Praia da Costa, Vila Velha/ES, entretanto a empresa ré, equivocadamente, no dia 01/041/2023 (sábado) interrompeu o fornecimento de energia de sua atual morada – o apartamento localizado na Rua José Pinto Vieira, 111, Itapuã, Vila Velha/ES. O fornecimento de energia só foi reestabelecido no ainda 03/04/2023, o que alegadamente ocasionou severos danos de natureza moral.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, CONDENANDO a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, que deverá ser monetariamente corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação. Dessa forma, declaro extinto o presente feito, a teor da norma contida no art. 487, I, do CPC, nos termos da fundamentação supra.
”

Em sede recursal, a empresa recorrente, reitera a legalidade da interrupção e inexistência de dano moral indenizável.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz, em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência do dano moral indenizável, pois o desligamento se mostrou indevido, gerando um grande abalo a parte autora que ficou sem o fornecimento de energia.

A questão em julgamento deve ser analisada à luz das normas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, pela existência de relação consumerista entre as partes, sendo assim objetiva a responsabilidade do fornecedor, adotando a Lei consumerista a teoria do risco do empreendimento, a menos que demonstre alguma das excludentes previstas no § 3º do art. 14 da Lei nº 8.078/1990. O serviço de energia elétrica configura serviço público essencial, logo, submetido ao princípio da continuidade assegurado pelo art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, só sendo lícita a interrupção em alguns casos de inadimplemento ou por razões de ordem técnica (quando precedidas de notificação), ou diante de alguma situação emergencial decorrente de caso fortuito ou força maior (art. 6º, § 3º, da Lei nº 8987/95). Assim, a condenação da concessionária de serviços públicos em tais casos estará condicionada à avaliação do Juízo quanto à causa da interrupção, aos eventuais prejuízos sofridos pelas partes, e ao tempo de permanência da interrupção do serviço. Observe-se que o pedido autoral tem por base alegada falha na prestação do serviço de energia elétrica e, portanto, remete-se à hipótese prevista no art. 14, caput, da Lei nº 8.078/1990, cuja inversão do ônus da prova é decorrente da lei, ao contrário do que prevê o art. 6º, VIII, do CDC, que depende de decisão judicial, a qual irá aferir ser de fato o consumidor hipossuficiente na forma da lei. Ora, a concessionária não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse elidir sua responsabilidade no caso presente, embora o ônus fosse seu. A prestadora de serviço público de energia, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes do serviço por ela prestado nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Se a concessionária causa prejuízos à usuária de energia elétrica (nexo causal comprovado) em virtude da demora na religação do serviço, deve indenizá-la adequadamente pelos danos morais ocasionados. Na essencialidade da prestação de tal serviço, quadra invocar-se ainda o princípio da dignidade humana, vez que estamos diante de demandante que após edificar suas residências vê-se privado de exercer direito básico de subsistência.

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando
cito trecho
: “
Infere-se a verossimilhança das alegações autorais, uma vez que a autora juntou aos autos documentação que demonstra o equívoco cometido pela ré. A fornecedora, por sua vez, alega que a interrupção foi realizada à pedido da própria consumidora, entretanto o único documento que apresenta é uma tela de sistema, cujas informações já constavam na documentação apresentada pela consumidora (id 26112191). Outrossim, mesmo que o corte tenha sido eventualmente solicitado pela consumidora, ficou demonstrado que a autora contatou a ré para esclarecimentos, sem qualquer êxito. Qualquer falha na narrativa exordial poderia ser facilmente apontada pela ré caso tivesse trazido aos autos a documentação relativa aos protocolos realizados pela autora, ônus do qual não se desincumbiu. Em outras palavras, a ré não demonstrou qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Não só isso, em relação ao período para restabelecimento da energia, a Resolução Normativa de n° 1000/2021 da ANEEL, em seu art. 362, inciso I, dispõe que o fornecimento de energia deve ser restabelecido em 4 (quatro) horas em caso de suspensão indevida do fornecimento, contadas da comunicação do consumidor (art. 362, § 1º, I), para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana o prazo é de 24 horas, conforme art. 362, IV, do referido diploma. Neste ponto, restou comprovado o desligamento indevido e a comunicação da situação à ré, que descumpriu o prazo para religação.
Desta forma, houve falha na prestação dos serviços, visto que além do desligamento da energia ter se dado de forma irregular, não foi atendido o prazo previsto na Resolução n° 1000/2021 da ANEEL para religação. No que tange a responsabilidade da ré, é sabido que ela possui o encargo de observar os direitos e deveres dos usuários, cláusula essencial ao contrato de concessão de serviço público (art. 23, VI, da Lei 8.987/95), como também a responsabilidade de arcar com todos os prejuízos causados aos seus usuários, de acordo com o art. 25 da Lei 8.987/95, bem como art. 14 do CDC. Comprovado, portanto, que a ré interrompeu indevidamente e durante o fim de semana o serviço de fornecimento de energia elétrica e excedeu o prazo regulamentar para religação.”

No tocante aos danos morais, penso que restou devidamente evidenciado pela própria situação vivenciada pelo recorrido, que teve o DESLIGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, essencial par o serviço da requerida. No que tange ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sedo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima. No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional .

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)